Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Em síntese, a presente demanda diz respeito à aplicação do tema 1093 decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da necessidade de edição de Lei Complementar federal para que seja autorizada a exigibilidade do DIFAL de ICMS decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF, tendo fixado a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." Na mesma oportunidade, a Suprema Corte promoveu a modulação de efeitos com o objetivo de regular a aplicação do precedente, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.” Como é possível observar a partir da leitura dos enxertos acima destacados, a exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional, evitando-se, dessa forma, os Estados e o Distrito Federal sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do referido imposto. Entretanto, visto que há prováveis obscuridades no acórdão, principalmente quanto à extensão da modulação dos efeitos, foram opostos embargos de declaração sobre a situação dos contribuintes que propuseram ações antes da data do julgamento do v. Acórdão. Dessa forma, como ainda pairam muitas incertezas na aplicação concreta do v. Acórdão de lavra do Supremo Tribunal Federal, entendo ser imprescindível aguardar o julgamento dos aclaratórios para saber quais as demandas que estarão inclusas na proposta de modulação dos efeitos. Sem embargo, a suspensão processual está em harmonia aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e duração razoável do processo, evitando-se decisões de mérito conflitantes com o entendimento da Corte Suprema. Por fim, verifico que tanto autor/apelante quanto réu/apelado suscitaram expressamente a suspensão do caso até a decisão definitiva do STF quanto ao tema. Forte nestas razões, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, dos embargos de declaração referentes ao Tema 1.093. Publique-se. Intimem-se.